Tribunal: TJPA
Processo: 0802007-76.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802007-76.2022.8.14.0136

APELANTE: WELLINGTON MARIA COSTA AGUIAR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802007-76.2022.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE:
WELLINGTON MARIA COSTA AGUIAR

ADVOGADO:
CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
– OAB/TO 10.073

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA
.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES
– OAB/RN nº 5.553

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.

FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. AFASTADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802007-76.2022.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE:
WELLINGTON MARIA COSTA AGUIAR

ADVOGADO:
CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
– OAB/TO 10.073

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA
.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES
– OAB/RN nº 5.553

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WELLINGTON MARIA COSTA AGUIAR, objetivando a reforma da sentença de id. 14062310, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação de Ressarcimento com reparação por Danos Morais e Materiais por fraude Bancária ajuizada em face de Banco do Brasil, julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial.

Consta na peça de ingresso (Id. 14062273) que no dia 21/07/2022, por volta de 22h, a parte autora recebeu SMS informando que os pontos livelo estavam expirando naquele dia e que se desejasse recuperá-los, deveria fazer alguns procedimentos junto ao sistema do Banco do Brasil.

Relata ter seguido todas as orientações utilizando senhas da conta corrente em razão da Livelo ser uma empresa do Banco do Brasil.

No dia seguinte, no entanto, teria recebido uma ligação da Central do Banco do Brasil informado que foi vítima de uma fraude e que deveria se dirigir até um caixa eletrônico efetuar um procedimento a fim de cancelar a operação fraudulenta, que incluía a captura de QR CODE e preenchimento de formulário com informações diversas.

Contudo, relata que no dia 23/07/2022, ao abrir o aplicativo do Banco, constatou que foram realizadas as seguintes operações:

CRÉDITO AUTOMÁTICO NO VALOR DE ......R$22.645,17

CONTRATO BVB CRED 13º SALÁRIO ............R$4.000,00

TRANSF. ELETRÔNICA (DEIVID DANILO) ...R$28.000,00

TED ................................................................R$37.117,00

PIX PARA KAREN DE ALMEIDA GARITTA ......R$1.500,00

TRANSFERÊNCIA CTA ......................................R$650,00

SUBTOTAL.....................................................R$93.912,17

COMPRAS À VISTA COM CARTÃO DE CRÉDITO

SONHO DA MANHÃ...............................................R$12,00

SAQUE MÓVEL...................................................R$600,00

PAG. POSTO SETEE SÃO PAULO .....................R$701,96

PAG. AMENCLOTING SÃO PAULO ....................R$450,00

LOJA LACOSTE SÃO PAULO .............................R$788,00

POSTO LIRITAPURA SÃO PAULO .....................R$350,00

NAGUMA SÃO PAULO .....................................R$1.428,53

PLUS PARK ESTACIONAMENTO ........................R$28,00

COMPRAS PARCELADAS – LOJAS IPLACE (8X 2.746,49).........................................................R$19.798,16

SUBTOTAL COMPRAS C. DE CRÉDITO......R$24.156,65

TOTAL..........................................................R$118.068,82

Como se vê, o total das operações descritas
perfazem o valor de R$ 118.068,82 (cento e dezoito mil, sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Aduz ter contatado o banco para cancelamento das operações, no entanto não teve sucesso.

Junta documentos de Id 14062280 - Pág. 1, referente à resposta de improcedência da contestação relativa a uma transferência eletrônica para DEVID DANILO no valor de
R$28.000,00
, id 14062281 - Pág. 1, referente à resposta de improcedência da contestação de um TED no valor de
R$37.117,00
, e id 14062282 - Pág. 1, relativo à contestação de uma transferência via pix, no valor de
R$1.500,00
.

Relata que teve muitas dificuldades para troca de senhas, bloqueio/desbloqueio de cartão e aplicativos, e que ao mesmo tempo que usava seu cartão no local onde mora, as operações fraudulentas ocorriam em outra unidade da federação, sem qualquer entrave imposto pelo Banco.

Questiona a efetividade do sistema de segurança do Banco que não bloqueou nenhuma das operações fraudulentas, mesmo sendo totalmente diferente dos padrões de utilização, m
otivo pelo qual pleiteou a restituição dos referidos valores mais os danos morais supostamente sofridos.

Em sentença (Id. 14062310), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e extinguiu o feito com resolução do mérito, por entender que a parte requerida não deu causa a fraude, conforme a seguir transcrito:

Tenho por incontroverso que se trata de culpa exclusiva do autor.

O próprio autor é contundente em afirmar que recebeu SMS solicitando que efetivasse operação para evitar o vencimento dos pontos advindos das compras de cartão de crédito, situação que facilmente seria afastada, caso o autor, ao invés de acreditar e realizar os procedimentos que foram orientados pelo fraudador, tivesse antes verificado no site da Livelo e ou do Banco do Brasil sobre o vencimento dos pontos, mas não o fez.

O demandante afirma, ademais, que no dia seguinte se dirigiu ao caixa eletrônico do banco e lá com a ajuda de um agente de segurança que se identificou como sendo empregado do banco, tendo realizado outros procedimentos.

Não bastasse, juntou documento datado de 25/07/22 (ID Num. 74889763 - Pág. 1), por meio do qual refere que contestou junto ao banco somente uma transação PIX no valor de R$ 1.500,00, sendo certo que inúmeras transações datam desde o dia 23/07/22, não sendo contestadas no mesmo ato.

Nessa toada, revela-se culpa exclusiva do autor, o que possibilita afastar a responsabilidade objetiva da requerida prevista no art. 14, do CDC.

Ante o exposto, arrimado no art. 487, I, do CPC. JULGO IMPROCEDENTES os pleitos do autor, e extingo o feito com resolução de mérito.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 14062314, onde alega em apertada síntese a responsabilidade objetiva do apelado ante a falha da prestação do serviço e na segurança.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Em contrarrazões (id. 14062319), o Banco recorrido sustenta que não concorreu para a fraude e que a culpa é exclusiva de terceiro, fato que exclui eventual dever de indenizar, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Antecipo que não assiste razão ao Apelante.

No caso em exame, ao analisar os fatos apresentados na inicial, constato que não há qualquer elemento probatório que comprove a existência de culpa por parte do Apelado. Por vezes, o próprio autor descreve suas próprias ações no sentido de contribuir para o acesso indiscriminado em sua conta bancária, sem antes proceder com o devido cuidado e cautela na obtenção de qualquer confirmação com o Banco requerido ou até mesmo com a LIVELO.

Exemplo disso é que o autor realizou diversas operações contrárias às orientações passadas a exaustão pela instituição bancária, estas no sentido de que o Banco não liga, não pede senhas ou informações pessoais.

Conforme se verifica dos fatos narrados, o autor efetuou uma serie de operações que deixou sua conta corrente vulnerável e, por certo, suscetível ao acesso de terceiros, eis que tal ação não pode ser classificada como invasão e fala na segurança do banco, já que, conforme narrativa fática, foi o próprio autor quem forneceu os dados de acesso, mesmo que de forma inconsciente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC).
3- A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias.

(TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

O C. STJ tem entendido que o Banco, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira fácil e por meio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor.

No entanto, da análise dos autos, não é possível deduzir de forma inequívoca qual seria o perfil de consumo do autor, uma vez que apenas juntou duas faturas de cartão de crédito e extrato bancário do mês de julho de 2022.

Ora, as provas que o autor, ora apelante, deveria apresentar, a fim de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, são de fácil acesso, como faturas e extratos bancários são de fácil alcance, e que, portanto, não dependem de inversão de ônus
probandi
para a sua produção. Entretanto o autor não foi bem sucedido na prova de seu direito.

Não obstante, dos escassos documentos acostados aos autos, verifico que o autor tem o hábito de fazer compras fora de Canaã dos Carajás, onde reside. Esse é o seu perfil perante o banco.

Há compras em São Paulo e Goiânia, por exemplo, conforme se depreende da fatura de ID 14062278 - Pág. 1.

De outra monta, embora o apelante tenha mencionado diversas operações fraudulentas, apenas comprova que contestou junto ao banco três operações:

1.

Id 14062280 - Pág. 1, referente à resposta de improcedência da contestação relativa a uma transferência eletrônica para DEVID DANILO no valor de
R$28.000,00
;

2.

Id 14062281 - Pág. 1, referente à resposta de improcedência da contestação de um TED no valor de
R$37.117,00
, e;

3.

Id 14062282 - Pág. 1, relativo à contestação de uma transferência via pix, no valor de
R$1.500,00
.

Ressalto ainda, que não foi possível visualizar a transferência via TED no valor de R$37.117,00 no extrato juntado aos autos, dificultando a análise do caso.

Desse modo, verifica-se uma série de inconsistências das quais não é possível atribuir a existência de culpa do banco requerido pela falha no serviço ou serviço defeituoso e, por fim, nem o efetivo dano que o autor alega ter experimentado.

Assim, não vislumbro razão que aponte para uma falha de segurança do Banco Apelado que pudesse elidir a ocorrência da culpa exclusiva da vítima da fraude.

Desse modo, entendo como correto o entendimento do Juízo do primeiro grau, ratificando o entendimento de culpa exclusiva do autor, afastando, portanto, a responsabilidade do banco, nos termos da fundamentação exposta na sentença e neste julgamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/06/2024